Tribunal: TJMT
Processo: 1001211-52.2021.8.11.0029
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001211-52.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE ARMANDO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 036.805.485-32 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATAN RANIERI RIBEIRO DA SILVA - CPF: 061.813.991-51 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLAINE FRANCIELLE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 697.121.581-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. furto simples. regime inicial fechado. maus antecedentes e multirreincidência. manutenção. custas processuais. hipossuficiência. análise pelo juízo da execução. recurso conhecido em parte e desprovido.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por furto simples a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime fechado, visando a modificação do regime e a isenção das custas processuais.

II.
Questão em discussão

Há duas questões: 1) regime semiaberto; 2) condições financeiras para pagamento das custas processuais.

III.
Razões de decidir

Os maus antecedentes e a multirreincidência justificam o regime inicial fechado, embora a pena imposta - 2 (dois) anos de reclusão - seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.

A condenação de custas processuais deriva de imposição legal, de modo que a análise acerca de hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 3º, e 59; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 778.116/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, 13.03.2023; AgRg no AREsp nº 1399211/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.02.2019; TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 22.01.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001211-52.2021.8.11.0029 - COMARCA
DE CANARANA

APELANTE(S): JOSÉ ARMANDO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JOSÉ ARMANDO DOS SANTOS JÚNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana, nos autos de ação penal (PJe NU 1001211-52.2021.8.11.0029), que o condenou furto simples a 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime fechado - art. 155,
caput
, do CP - (ID 241606744).

O apelante sustenta que: 1)
faz jus ao regime inicial semiaberto porque
“o fato criminoso praticado não demonstra gravidade”;
2) não possui condições financeiras para efetuar o pagamento das custas processuais.

Pede o provimento para que seja readequado o regime prisional e
isenção de custas (ID 241606791).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANARANA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 241606795).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA PARA O SEMIABERTO - IMPOSSIBILIDADE - A MULTIRREINCIDÊNCIA E A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AUTORIZAM A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO, AINDA QUE A PENA TENHA SIDO FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO - 2. PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE - ART. 804, DO CPP - ISENÇÃO QUE PODE SER CONCEDIDA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO - CONDIÇÃO FINANCEIRA QUE PODE SOFRER VARIAÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DA PENA - PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 244281670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 28 de janeiro de 2020, por volta das 20h50min, na residência particular situada na Rua Tenente Portela, nº. 488, ao lado do Estrelão Gás bairro Centro, nesta cidade e comarca de Canarana/MT, o denunciado JOSÉ ARMANDO DOS SANTOS JÚNIOR, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com manifesto animus furandi, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) Motocicleta Honda/CG150 Start, placa QBL-9951, Renavam 1079690767, pertencente à vítima Edilaine Francielle Almeida Ribeiro. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JOSÉ ARMANDO DOS SANTOS JÚNIOR, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal [...].
”
(Carla Marques Salati, promotora de Justiça - ID 241606694)

O Juízo singular reconheceu a responsabilização penal do apelante e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu JOSÉ ARMANDO DOS SANTOS JÚNIOR, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena, observando as diretrizes contidas na Constituição Federal, artigo 5º, inciso XLVI, e no Código Penal, artigo 68.

O delito de furto possui pena privativa de liberdade abstratamente cominada em 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

A culpabilidade é negativa, conforme exposto na fundamentação. O réu ostenta maus antecedentes. Não há informações sobre a conduta social e quanto à personalidade do sentenciado. Os motivos do delito não fogem à objetividade jurídica do crime praticado. As circunstâncias em que foi praticado o delito não agravam nem atenuam as penas a serem aplicadas ao caso. As consequências do delito não transcenderam o resultado típico. Não há que se sopesar o comportamento da vítima.

Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, verifico a compensação proporcional entre a confissão e a multirreincidência, sendo esta preponderante, de modo que exaspero a pena e a fixo em 02 (dois) anos de reclusão.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena em 02 (dois) anos de reclusão.

Nos termos do artigo 33, §3º, c.c. artigo 59, inciso III, CP, e considerando que duas circunstâncias judiciais são negativas e o réu é multireincidente, fixo o regime FECHADO para início do cumprimento da pena. [...]

Diante das circunstâncias judiciais negativas e da multirreincidência, o réu não faz jus aos benefícios previstos no artigo 33 ou 77 do Código Penal.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 20 (vinte) dias-multa. Inexistindo informações acerca da renda atual do sentenciado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos materiais causados pela infração penal (artigo 387, inciso IV, CPP), eis que ausente dilação probatória acerca dos prejuízos sofridos pela vítima.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804 do CPP. Entretanto, tendo sido assistido pela Defensoria Pública, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita e suspendo a exigibilidade de tal ônus [...].”
(Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito - ID 241606744)

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa e estabeleceu o regime inicial fechado ao considerar a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade e maus antecedentes] e a multitreincidência do apelante.

Realmente, o apelante registra 8 (oito) condenações definitivas por roubo, transitada em julgado no dia 13.2.2021 (PJe 0000669-85.2020.8.11.0029); roubo qualificado, com trânsito em julgado no dia 21.9.2021 (PJe 0000559-40.2020.8.11.0012); furto qualificado, transitada em julgado no dia 15.2.2006 (NU 0000570-43.2005.8.11.0029); lesão corporal em ambiente doméstico, com trânsito em julgado no dia 4.2.2015 (NU 0001987-16.2014.8.11.0029); furto qualificado, transitada em julgado no dia 22.2.2006 (NU 0001967-91.2005.8.11.0012); furto qualificado e estelionato, com trânsito em julgado no dia 2.5.2012 (NU 0000982-71.2005.8.11.0029); furto qualificado, transitada em julgado no dia 21.3.2007 (NU 0002274-11.2006.8.11.0012);furto qualificado, com trânsito em julgado no dia 26.5.2009 (NU 0001960-43.2008.8.11.0029), as quais foram utilizadas para a negativação dos antecedentes e reconhecimento da multirreincidência.

Com efeito, os maus antecedentes e a multirreincidência justificam o regime inicial fechado, embora a pena imposta - 2 (dois) anos de reclusão - ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que mostra-se
“adequada a fixação do regime fechado, quando, apesar de a pena ter sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente”
(STJ, AgRg no HC n. 778.116/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

Logo, preserva-se o regime fechado.

Em sua vez, a condenação de custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal (STJ, AgRg no AREsp nº 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019; TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024